Tribunal: TJDFT
Processo: 0720761-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720761-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELICIANO MOURA RIBEIRO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FELICIANO MOURA RIBEIRO NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que se declarou incompetente para processar e julgar o cumprimento de sentença coletivo movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Morrinhos/GO, foro onde domiciliado o autor, ora agravante. O agravante afirma que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda de origem, pois onde está localizada a sede do réu, ora agravado. Acrescenta que não é possível o declínio da competência relativa de ofício e que compete ao consumidor a escolha do local onde melhor possa deduzir a sua defesa. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois, não obstante a discussão sobre o foro competente em demandas semelhantes nesta egrégia Turma Cível, o agravado já ofereceu contestação, na qual não arguiu preliminar de incompetência relativa. Além disso, deu-se início a fase instrutória, com o deferimento da produção da prova pericial, nomeação de perito e a apresentação de quesitos, a justificar a excepcional prorrogação da competência, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processuais. Diante do exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator